Tribunal: TJMT
Processo: 1005655-84.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005655-84.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE(S): DR. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): FABRICIO RAUSTER DE LIMA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FABRICIO RAUSTER DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (PJE no 1002198-32.2022.8.11.0004), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo – art. 155, §4o, I do CP - (ID 122766470 – fls. 6/9).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 122766469), com documentos (ID 122766470).
Relatos.
Em 25.3.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Colhe-se dos autos que a vítima teria chegado em seu comércio no início da manhã e percebido que um pedaço do forro do teto havia caído, inicialmente acreditando que poderia ter sido algum gato da vizinhança. Posteriormente, constatou desalinho de objetos no local e a ausência do dinheiro do caixa do estabelecimento. [...]
Ao visualizarem as imagens, os policiais identificaram o increpado e saíram em diligências pela urbe, localizando-o e autuando-o, tendo este confessado aos policiais a autoria do crime e, inclusive, restituído parte da res furtiva.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal ele possui diversos registros criminais pretéritos, sendo REINCIDENTE – PEP Ativo n. 0323501-27.2016.809.0064, atualmente no regime SEMIABERTO, que tramita na comarca de Aragarças/GO, com 5 condenações transitadas em seu desfavor, pela prática de crimes de estelionato, porte de arma de fogo, furto e roubo, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa. [...]
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Fabrício Rauster de Lima.” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito - ID 122766470 – fls. 6/9)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra 5 (cinco) condenações definitivas por roubo, porte ilegal de arma de fogo, furto e receptação, com pena definitiva unificada de 14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão (SEEU no 0323501-27.2016.809.0064 – Comarca de Aragarças/GO).
A reiteração criminosa, extraída das condenações definitivas, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco concreto de cometimento de novas infrações, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 118.488/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 17.12.2019; RHC 116838/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 10.3.2020; HC 530037/PR – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes, ao menos em análise perfunctória, ao considerar que a reiteração delitiva em delitos patrimoniais demonstra risco concreto de reprodução de fatos criminosos, de modo que a substituição se mostra insuficiente/inadequada, para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 125715/MG – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 25.6.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Des. MARCOS MACHADO